Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702227-29.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ADEMILSON OLIVEIRA DA CAMARA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM PERMISSÃO, HABILITAÇÃO OU CASSADO O DIREITO, GERANDO PERIGO DE DANO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO EM PARTE. COMPENSAÇÃO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM PERMISSÃO, HABILITAÇÃO OU CASSADO O DIREITO, GERANDO PERIGO DE DANO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE DETENÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM PERMISSÃO, HABILITAÇÃO OU CASSADO O DIREITO, GERANDO PERIGO DE DANO, EXCLUSIVAMENTE POR PENA DE MULTA. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CRIMES PUNIDOS COM PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. DISTINÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da identidade física do juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido as audiências de colheita de prova, afastou-se do Juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na hipótese, o magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento já havia sido designado para exercer suas atribuições em outro Juízo na data da conclusão para sentença, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. A prova testemunhal produzida revela que o apelante, mediante ameaças, resistiu à abordagem policial, de modo a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição quanto ao delito de resistência. 4. Os elementos probatórios dos autos demonstraram que o recorrente desobedeceu à ordem de parada de policiais que buscavam realizar sua abordagem, consumando, assim, o crime de desobediência. 5. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de coação no curso do processo se há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a sua ocorrência. As declarações do Delegado de Polícia sobre a intimidação recebida com a finalidade de que não investigasse o apelante por outros fatos foram confirmadas pela prova testemunhal. 6. O substrato fático comprovado nos autos demonstra que o réu, sem habilitação, conduziu veículo gerando perigo de dano, tendo, inclusive, colidido contra outro veículo, caracterizando o crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. 7. O acusado ostenta apenas 02 (duas) condenações transitadas em julgado em seu desfavor, de modo que, tendo sido uma delas utilizada para a valoração negativa dos antecedentes, não pode ser utilizada novamente para a caracterização de reincidência, sob pena de bis in idem. 8. Devem ser compensadas a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência. 9. Em relação ao crime do artigo 309 da Lei no 9.503.1997, não se afigura viável aplicar a pena de multa em detrimento da pena privativa de liberdade, pois implicaria no esvaziamento da dupla função da pena – de reprovação e prevenção do crime. O caráter educativo da pena corporal pode revelar ao apelante a gravidade de seus atos de modo a reeducá-lo, para que não volte a cometer crimes. 10. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e detenção), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma delas. 11. Não obstante a avaliação desfavorável de uma circunstância judicial, altera-se o regime inicial de cumprimento das penas impostas ao apelante do fechado para o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e a reincidência do agente, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 12. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deve ser mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 13. A prova coligida aos autos não demonstra se tratar o veículo apreendido de instrumento do crime cujo uso ou posse constitua fato ilícito e nem de produto ou proveito do crime, de modo que se afigura viável a sua restituição, desde que comprovada a sua propriedade. 14. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções dos artigos 329, caput; 330; e 344, caput, todos do Código Penal (resistência, desobediência e coação no curso do processo); e do artigo 309 da Lei no 9.503/1997 (direção de veículo automotor em via pública sem permissão, habilitação ou cassado o direito, gerando perigo de dano), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes): a) diminuir a pena do crime de direção de veículo automotor em via pública sem permissão, habilitação ou cassado o direito, gerando perigo de dano, de modo a reduzir a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, para 01 (um) ano e 27 (vinte e sete) dias de detenção, mantidas as penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, 100 (cem) dias-multa, calculados à razão mínima, e 02 (dois) meses de suspensão/proibição da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor; b) alterar do fechado para o semiaberto o regime de cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade; e, c) determinar a restituição do veículo apreendido, desde que comprovada a sua propriedade. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 329, 330 e 344, todos do Código Penal, 155 do Código de Processo Penal, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, requer o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oferta o acordo de não-persecução penal e suscita a nulidade do feito por violação ao princípio da identidade física do juiz. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 329, 330 e 344, todos do Código Penal, 155 do Código de Processo Penal, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). O recurso especial tampouco merece prosseguir no tocante as teses referentes ao ANPP e à suposta ofensa ao princípio da identidade física do juiz, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009